Tribunal: TJES
Processo: 0002566-94.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-94.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA

APELADO: EDNEY JANUARIO SANTIAGO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA
e com vista a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por
EDNEY JANUÁRIO SANTIAGO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar a demandada no pagamento da importância de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente comprovados nos autos, valor que deverá ser devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir da presente data, e acrescido dos juros de mora desde a citação, nos moldes do artigo 406 do Código Civil; um salário-mínimo por mês (com valor vigente à época), incluindo-se 13º salário proporcional, com correção monetária pelo mesmo índice desde o ajuizamento e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento (25/03/2014).

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários à advogada do autor que, na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal, fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A apelante sustenta, que:
(i)
não há nexo causal entre a conduta da apelante e o acidente
;
(ii)
a condenação de pensão vitalícia é desarrazoada, visto que o apelado continua laborando normalmente, sem ter sido contratado como PCD, possui vida social bastante agitada, sendo certo que não faz
jus
ao pensionamento mensal, sob pena de enriquecimento ilícito;
(iii)

o apelado alegou ter permanecido em casa por longos períodos;
(iv)
a apelante pugnou pela compensação do valor da condenação com os valores recebidos pelo apelado a título de seguro DPVAT, todavia, o juízo de1º grau foi omisso quanto a tal pleito.

Contrarrazões apresentadas por
EDNEY JANUÁRIO SANTIAGO
às fls. 237-246 aduzindo, preliminarmente, que a parte recorrente não faria
jus
ao beneplácito da assistência judiciária gratuita, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Despacho lançado no ID nº 5781685 determinando a intimação da parte Apelante para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Petitório lançado pela parte Recorrente no ID nº 5941065, apresentando documento no ID nº 5941066.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA
e com vista a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito” ajuizada por
EDNEY JANUÁRIO SANTIAGO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar a demandada no pagamento da importância de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente comprovados nos autos, valor que deverá ser devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir da presente data, e acrescido dos juros de mora desde a citação, nos moldes do artigo 406 do Código Civil; um salário-mínimo por mês (com valor vigente à época), incluindo-se 13º salário proporcional, com correção monetária pelo mesmo índice desde o ajuizamento e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento (25/03/2014).

A apelante sustenta, que:
(i)
não há nexo causal entre a conduta da apelante e o acidente
;
(ii)
a condenação de pensão vitalícia é desarrazoada, visto que o apelado continua laborando normalmente, sem ter sido contratado como PCD, possui vida social bastante agitada, sendo certo que não faz
jus
ao pensionamento mensal, sob pena de enriquecimento ilícito;
(iii)

o apelado alegou ter permanecido em casa por longos períodos;
(iv)
a apelante pugnou pela compensação do valor da condenação com os valores recebidos pelo apelado a título de seguro DPVAT, todavia, o juízo de1º grau foi omisso quanto a tal pleito.

Contrarrazões apresentadas por
EDNEY JANUÁRIO SANTIAGO
às fls. 237-246 aduzindo, preliminarmente, que a parte recorrente não faria
jus
ao beneplácito da assistência judiciária gratuita, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em suas razões recursais, a parte apelante requer, preliminarmente, a gratuidade da justiça, por não possuir condições de adimplir com os encargos da demanda.

De outra face, o Recorrido afirma que a benesse não deve ser deferida, eis que a Recorrente não encontra-se sob o manto da gratuidade. Ocorre que, analisando detidamente o caderno processual, verifico que não assiste razão ao Apelado. Explico.

A parte Requerida, ora Apelante, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade quando do ajuizamento da demanda, acostando declaração de hipossuficiência (ID nº 5755687, pág. 24, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) que, como sabido, possui presunção relativa de veracidade quando deduzida por pessoa física/natural (art. 99, §3º do CPC).

Durante todo o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se silente sobre o pleito, o que faz presumir seu deferimento de forma tácita, consoante jurisprudência do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ademais, é válido destacar o argumento de falta de documentação comprovando a referida hipossuficiência. Nesse sentido, é certo que, como dito anteriormente em sede de despacho, havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (art. 99, §2º, CPC).

Nesse sentido, analisando os autos, vejo que foi oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos, por meio do despacho de ID 5781685 e que esta logrou êxito ao juntar as faturas do cartão de crédito (ID 5941066), onde é possível perceber que as despesas da apelada não se tratam de meras compras, mas que são gastos referentes à própria subsistência, como alimentação, saúde, gás, dentre outros.

Outrossim, sobre o tema, este e. tribunal de Justiça já seguiu o entendimento de que faturas de cartão de crédito são suficientes para demonstrar a necessidade de assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004262-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: SOPHIA KATSILIS AGRAVADA: MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 3. Infere-se dos autos que a agravante/requerida reside em bairro nobre do município de Vila Velha (Itapoã) e, conforme verifico dos autos, é cliente da agravada desde o ano de 2015, contratando, em mais de uma oportunidade, a realização de procedimentos estéticos que, como cediço, são de valores consideráveis. 4. Assim, tal como consignado no decisum recorrido, o próprio objeto do litígio milita em desfavor da ora recorrente, pois cuida, a toda evidência, de procedimentos embelezadores cuja realização pelo consumidor, de forma corriqueira, não se coaduna com uma situação de vulnerabilidade financeira.
5. De forma diversa da alegada pela recorrente, tenho que os documentos por ela apresentados quando intimada nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, (fatura de cartão de crédito e CTPS), em meu sentir, não afastam as razões aqui lançadas, de forma que não me convenço, em caráter liminar, acerca da fragilidade financeira da ora recorrente. 6. Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004262-74.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 03/Feb/2022)

Posto isso,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça e
CONHEÇO
do presente recurso.

MÉRITO

Conforme já delineado, a parte Apelante sustenta, que:
(i)
não há nexo causal entre a conduta da apelante e o acidente
;
(ii)
a condenação de pensão vitalícia é desarrazoada, dado que, o apelado continua laborando normalmente, sem ter sido contratado como PCD, possui vida social bastante agitada, sendo certo que, não faz jus ao pensionamento mensal, sob pena de enriquecimento ilícito;
(iii)

o apelado alegou ter permanecido em casa por longos períodos e fez mais de 120 sessões de fisioterapia, porém não comprovou nenhumas alegações;
(iv)
a apelante pugnou pela compensação do valor da condenação com os valores recebidos pelo apelado a título de seguro DPVAT, todavia, o juízo de1º grau foi omisso quanto a tal pleito.

Pois bem.

No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a comprovação do acidente, do dano, da culpa e do nexo causal são requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.
2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0000239-49.2017.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 22/05/2023).

No caso em questão, verifica-se que há a obrigação de reparação, uma vez que, de acordo com a perícia (ID nº 5755687, pág. 59 a 73, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) e com o laudo médico pericial juntado (ID nº 5755687, pág. 146 a 148, Vol 001 parte 02 dos autos digitais), o acidente ocorreu por conduta voluntária da apelante, além de que houve sérios danos ao autor, ora apelado.

Somado a isso, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, entendo que há nexo causal entre a referida conduta da apelante e o dano causado ao apelado, na medida em que foi constatado na perícia feita no local que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo Fiat Uno (conduzido pela parte Ré), ainda que não elimine, por falta de provas, uma manobra incorreta do requerente. Vejamos:

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios e informações colhidas no local do acidente durante a perícia técnica, conclui o perito que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo 2 (Fiat uno) com relação a presença do veículo 4 (Moto), à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou na colisão com este veiculo, contudo, por falta de provas, não elimina a possibilidade do condutor da moto ter feito uma manobra incorreta perante as circunstâncias analisadas e descritas neste laudo pericial.”

Assim, não há de se falar em culpa exclusiva do apelado e exclusão do nexo causal entre a conduta da apelante e o dano causado ao apelado.

No que tange à pensão vitalícia, entendo que o argumento da parte recorrente também não deve prosperar, visto que, pelo cotejo do laudo médico pericial (ID nº 5755687, pág. 146 a 148, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) a perita responsável deixa claro, em sua conclusão, que a parte apelada é portadora de sequelas caracterizadas por perda incompleta do membro superior
em razão do acidente
, impossibilitando-o de voltar a exercer sua atividade laborativa.

Por oportuno transcrevo trechos importantes da perícia médica realizada:

“[...] Já retornou ao trabalho? Não, porque sente muita dor. [...]

[...] - Membro Superior direito: Não tem força, limitação importante ao movimento e refere dor. Não flexiona ou estende os dedos completamente.[...]

Apoiado na documentação apresentada nos autos é possível afirmar que o Autor foi vitimado por acidente de trânsito conforme narrado na inicial.

Em razão do acidente é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por: perda incompleta do membro superior.

Segundo Lei 6.194/74, art. 3º, §1º, inciso II, a sequela evidenciada no(a) Autor(a) está classificada como: "Perda anatêmica e/ou funcional incompleta de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos", correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% ( cinquenta por cento).”

Outrossim, a parte apelante alegou que o apelado não ficou com qualquer sequela que o impeça de trabalhar, pois exerce função que exige esforço físico de ambos os membros superiores e não fora contratado como pessoa com deficiência (PCD). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação da referida contratação e atividade laboral, além da perícia médica (ID nº 5755687, pág.147, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) atestar a ausência de força e limitação importante de seus movimentos.

No mesmo sentido, esta corte já obteve o entendimento, em casos semelhantes, de que constatada a redução da capacidade laborativa da vítima, a pensão vitalícia é devida, nos termos do artigo 950 do Código Civil.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. ART. 125, § 1º DO CPC. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. EVENTUAL ESTADO DE NECESSIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 929 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL DO COMPROMENTIMENTO DO MEMBRO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONDIÇÕES DE RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA. 1. É cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil. Nulidade de sentença afastada. 2. Há duas testemunhas que caminham em um sentido e outros dois elementos de prova que vão em sentido contrário, não estando devidamente delineado se, de fato, havia um terceiro veículo que deu causa ao acidente. Ainda que se considerasse eventual existência do terceiro que adentrou a pista de rolamento indevidamente, ao abalroar o caminhão onde estava o Apelado para não colidir com o suposto ônibus, vê-se a descrição do chamado “estado de necessidade”, ou seja, a ocorrência de uma conduta para se livrar de uma situação de perigo, a teor do artigo 188, II do Código Civil. 3. O estado de necessidade não exclui o dever de indenizar, tratando de hipótese prevista no ordenamento jurídico de responsabilidade civil decorrente de atos lícitos, a teor do artigo 929 do Código Civil.
4. O artigo 950 do Código Civil prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. Ante a redução da capacidade laborativa constatada, prudente o arbitramento da pensão vitalícia, cujo valor deve ser arbitrado observando-se a perda funcional global, qual seja, 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo.
5. Necessária a majoração do quantum fixado pela instância primeva, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, dadas a gravidade do acidente e as consequências dele decorrentes, bem como para surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor. 6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação. 7. O Apelante postulou a condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entretanto, não houve qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não merece acolhimento. 8. Recursos conhecidos, apelação parcialmente provida e apelação adesiva provida. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL.0009372-98.2011.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/06/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabeleceu como um princípio e como dever de todos os entes, o de zelar pela saúde da população. Artigo 6º e 196, da CF. 2. Irrefutável a responsabilidade civil exclusiva do Município de Vitória/ES, diante da queda de portão, solto, em cima da menor apelante, que lhe causou diversas lesões. Diante desta responsabilidade, deve a apelada atuar de forma a minimizar os danos que o acidente causou às apelantes. 3. Não é cabível obrigar o município a arcar com o tratamento pela via particular, ante ausência de elementos probatórios capazes de comprovar a necessidade do tratamento por tal via , ou da existência de algum profissional da área privada indispensável para o tratamento das apelantes, seja físico ou psíquico. 4. A alegação genérica de insuficiência profissional e da demora para atendimento nacional do Sistema Único de Saúde não é suficiente para obrigar o ente federativo a custear o tratamento pela via particular, quando a rede pública possui condição para tratar e fornecer os medicamentos necessários para a recuperação das recorridas.
5. O pagamento da pensão vitalícia ocorre quando do dano gerado, a vítima sofre lesão tão grave que reduz sua capacidade laboral e pessoal permanentemente.
6. A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de idade; não há como afirmar que a limitação no olho direito fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar. 7. Majoração dos danos morais da requerente vítima da queda do portão da escola municipal, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e das particularidades do caso concreto, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada. Evidente o grave caráter do acidente. 8. Frente a idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face, afundamento da região orbital direita e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial. Artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 10. Recurso e Remessa necessária conhecidos. Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0043985-31.2012.8.08.0024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data: 15/09/2023)

Nessa lógica, mantenho o pagamento da pensão vitalícia de um salário-mínimo por mês (com valor vigente à época), incluindo-se 13º salário proporcional, com correção monetária pelo mesmo índice desde o ajuizamento e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento (25/03/2014).

Quanto à inexistência dos danos morais por falta de comprovação das sessões de fisioterapia realizadas pelo autor, não vejo que este argumento deve deve prosperar tendo em vista a juntada dos documentos de evolução médica da Santa Casa de Cachoeiro (ID nº 5755687, pág. 32, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) constando as sessões de fisioterapia 2x ao dia e laudos ambulatoriais (ID nº 5755687, pág. 57 a 64, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) demonstrando a participação do apelado nas sessões.

Por fim, ressalto que o montante da indenização fixada pelo juízo de 1º grau deve ser deduzido do valor recebido pelo apelado a título do seguro DPVAT, como pacificado pela súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça e por jurisprudência desta corte. Destaco:

Súmula 246:

DIREITO CIVIL - DPVAT

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPAL E ADESIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO FRONTAL NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DANOS ESTÉTICOS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEBILIDADE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. DEDUÇÃO DO DPVAT. POSSIBILIDADE. 1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3. A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A ausência de prova quanto aos danos estéticos e danos materiais por debilidade permanente impõe a rejeição dos pedidos. 5. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.
6. É cabível a dedução do valor do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização arbitrada judicialmente. Súmula 246/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES. Apelação Cível. 0001253-40.2013.8.08.0011. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 28/07/2023)

Portanto, deve ser reformada, em parte, a sentença objurgada para viabilizar a compensação do montante a título de indenização pelos valores recebidos pelo autor, ora apelado, do seguro DPVAT.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ONILIA MARTINS JANUARIO SANTIAGO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar a compensação dos valores recebidos do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento “[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. EXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo. Outrossim, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a comprovação do acidente, do dano, da culpa e do nexo causal são requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil.

2)
In casu
, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, verifica-se a existência de nexo causal entre a referida conduta da apelante e o dano causado ao apelado, na medida em que foi constatado na perícia feita no local que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo conduzido pela parte Ré, ainda que não elimine, por falta de provas, uma manobra incorreta do requerente. Desta feita, não há de se falar em culpa exclusiva do apelado e exclusão do nexo causal entre a conduta da apelante e o dano causado ao apelado.

3)
No que tange à pensão vitalícia, o argumento da parte recorrente também não deve prosperar, visto que, pelo cotejo do laudo médico, a perita responsável deixa claro, em sua conclusão, que a parte apelada é portadora de sequelas caracterizadas por perda incompleta do membro superior em razão do acidente, impossibilitando-o de voltar a exercer sua atividade laborativa. Outrossim, a parte apelante alegou que o apelado não ficou com qualquer sequela que o impeça de trabalhar, pois exerce função que exige esforço físico de ambos os membros superiores e não fora contratado como pessoa com deficiência (PCD). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação da referida contratação e atividade laboral, além da perícia médica (ID nº 5755687, pág.147, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) atestar a ausência de força e limitação importante de seus movimentos.

4)
Esta corte já obteve o entendimento, em casos semelhantes, de que constatada a redução da capacidade laborativa da vítima, a pensão vitalícia é devida, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Assim, deve ser mantido o pagamento da pensão vitalícia de um salário-mínimo por mês (com valor vigente à época), incluindo-se 13º salário proporcional, com correção monetária pelo mesmo índice desde o ajuizamento e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento (25/03/2014). Precedentes TJES.

5)
Quanto à inexistência dos danos morais por falta de comprovação das sessões de fisioterapia realizadas pelo autor, não vejo que este argumento deve deve prosperar tendo em vista a juntada dos documentos de evolução médica da Santa Casa de Cachoeiro (ID nº 5755687, pág. 32, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) constando as sessões de fisioterapia 2x ao dia e laudos ambulatoriais (ID nº 5755687, pág. 57 a 64, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) demonstrando a participação do apelado nas sessões.

6)
Embora

mantidas as demais condenações, deve ser autorizada a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento, conforme Súmula 246 do e. STJ.

7)
Ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterada a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento “[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.